Tribunal: TJDFT
Processo: 0737231-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0737231-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: MARCO JUNIOR RUFINO PORTO O Ministério Público interpôs recurso extraordinário do acórdão que deu provimento ao agravo em execução penal para que 25.11.16 -- data do trânsito em julgado para a acusação -– seja o termo inicial da prescrição da pretensão executória, sem que haja interrupção do prazo pela publicação do acórdão que confirmou a sentença condenatória (ID 20827866). Admitido o recurso extraordinário e encaminhado ao STF, aquele c. Tribunal determinou a “remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF” (ID 24545259). O c. STF, em 2014, reconheceu a existência de repercussão geral da questão no ARE 848107 RG/DF – se o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória deve se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação ou do trânsito em julgado para todas as partes (tema 788). O recurso, pendente de julgamento, está incluído na pauta de julgamento do dia 10.6.21 (consulta ao site do c. STF). Deve, assim, ser sobrestado o processo até o julgamento da matéria pelo c. Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 1.030, III). Intime-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES